Tribunal: TJBA
Processo: 8053543-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053543-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HÉLIO VIANNA BRAGA REPRESENTADO POR DIVA MARIA MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO AO
TEMA 685 SO STJ. OS JUROS DE MORA DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8053543-58.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e, como agravado, Espólio de Hélio Viana Braga.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presid
ente

Procurador(a) de Justiça